Tribunal: TJDFT
Processo: 0749098-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749098-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA DA SILVA RAMOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Debora da Silva Ramos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, processo n. 0701978-64.2021.8.07.0001, assim decidiu (ID 253587740 da origem): “Os quesitos encaminhados à Marinha foram respondidos (ID 251376021), assim como foram enviadas telas do Sistema de Consignações com os lançamentos e suas respectivas datas. A perita apresentou sua proposta de honorários (ID 251944356). A parte requerida afirma que as informações do Setor de Pagamento da Marinha corroboram integralmente a tese do devedor e as conclusões do laudo pericial já produzido, assim como entende que é desnecessária e excessivamente onerosa a realização de uma segunda perícia contábil. A autora requer que este juízo se pronuncie sobre a extensão do mérito da sentença, esclarecendo que a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo abrange a ilegalidade de todas as parcelas e bloqueios de margem consignável realizados a partir de janeiro de 2018. Ademais, solicitou o não acolhimento integral da manifestação do perito judicial e da Contadoria, diante da resposta encaminhada pela Marinha, assim como a determinação de nova perícia contábil, cujo adiantamento dos honorários se dê de forma parcelada em 5 (cinco) vezes mensais e consecutivas. Posteriormente, a parte executada reiterou os argumentos já apresentados (ID 253326028). É o relatório. Decido. No caso em análise, é importante colacionar os fundamentos da sentença (ID 142900878) de forma a delimitar o título executivo judicial a ser liquidado: "Desta maneira, não pode ser declarada a inexistência integral da dívida, mas apenas com relação ao valor de R$ 24.837,49, que não foi depositado na conta corrente da autora. Ou seja, considerando que não houve disponibilização do crédito de R$ 24.837,49 à requerente, é incabível que ela seja obrigada ao seu pagamento. Assim, o cálculo do valor do empréstimo deve ser refeito para abater o valor de R$ 24.837,49, mantendo-se as taxas, o valor das parcelas e os encargos originais sobre o valor remanescente. Por conseguinte, após o recálculo, o valor constatado como pago a maior pela autora deverá ser restituído em dobro, tendo em vista a cobrança de quantia indevida, independentemente da existência de má-fé do réu, consoante o artigo 42 do CDC. (...) Por fim, sem prejuízo de não constarem os descontos das parcelas de R$ 1.057,86e 2.804,98, respectivamente a partir do contracheque de abril de 2022 e setembro de 2021, a ré deve se abster de promover estes lançamentos, tendo em vista que não foi liberado o crédito que autorizaria as deduções das prestação na folha de pagamento da requerente." Nos embargos de declaração (ID 148034127) também foi esclarecido: “Destarte, não houve a declaração de nulidade dos contratos, mas da contratação do valor de R$ 24.837,49 que não foi disponibilizado. Sendo assim, devem ser observadas as condições do contrato que elasteceu as parcelas para 72, tendo em vista que o saldo também foi utilizado para a quitação do débito existente perante o banco.” Logo, a liquidação das alíneas "a" e "c" da sentença deve ser realizada conforme fundamentado acima. Não há que se falar em margem consignável, uma vez que foi considerada nula a disponibilização do valor de R$ 24.837,49, tendo em vista que o valor não foi creditado na conta da autora. Neste sentido, intime-se a requerente para manifestar se tem interesse na realização de nova perícia. Caso o interesse seja mantido, intime-se a perita para informar se concorda com o pagamento parcelado dos honorários em cinco vezes. O laudo só será entregue quando o valor estiver integralmente depositado. Intimem-se.” A agravante sustenta, em síntese, que a decisão estaria equivocada, pois desconsiderou que os bloqueios na margem consignável, implantados a partir de janeiro de 2018, são efeitos diretos e indissociáveis dos contratos nulos, devendo ser reconhecidos como “cobranças indevidas”. Afirma que, embora os valores das parcelas fossem idênticos aos dos contratos anteriores (R$ 1.057,86 e R$ 2.804,98), tais descontos decorreriam de operações ilegais, que consumiram 98% da sua capacidade de consignação, impedindo-a de buscar outras instituições financeiras, circunstância que culminou na perda do imóvel que pretendia adquirir. Alega que a decisão agravada viola a autoridade da coisa julgada e incorre em contradição, pois o v. acórdão teria sido claro ao declarar a nulidade dos contratos e a ocorrência de cobrança indevida, determinando a devolução em dobro do indébito. Invoca o princípio “acessorium sequitur principale”, defendendo que a nulidade do contrato principal contamina todos os seus efeitos acessórios, inclusive os bloqueios na margem consignável. Ressalta, ainda, que informações prestadas pela Pagadoria da Marinha do Brasil confirmariam que os contratos legítimos foram liquidados em dezembro de 2017 e substituídos por novos contratos nulos, cujos descontos perduraram por mais de quatro anos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a fase de liquidação nos moldes definidos pelo juízo a quo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer que a nulidade dos contratos se estende aos bloqueios na margem consignável, determinando a restituição, em dobro, de todas as parcelas indevidamente descontadas desde janeiro de 2018, acrescidas de juros e correção monetária, com a devida compensação dos valores utilizados pelo agravado para quitar os empréstimos anteriores. Instada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular comprovante de pagamento (ID 78493422). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo, ao ser informado acerca da interposição do recurso, assim decidiu (ID 256079978): “Tendo em vista a manifestação da parte requerente, aguarde-se o julgamento do AGI n. 0749098-67.2025.8.07.0000.” A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator